Tribunal: TJES
Processo: 0000862-02.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000862-02.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL MOLLINO DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000862-02.2024.8.08.0011

APELANTE: GABRIEL MOLLINO DE BRITO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO NILO MARTINS GOMES - ES19957

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO POLICIAL EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por GABRIEL MOLLINO DE BRITO em face de Sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa. A Defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação da conduta para uso pessoal, a exclusão da causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, e a reforma da dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da minorante do tráfico privilegiado em patamar máximo, e fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos, notadamente o depoimento policial, é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes; (ii) estabelecer se a conduta do recorrente deve ser desclassificada para a de mero usuário; (iii) determinar se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, deve ser mantida; e (iv) analisar se a dosimetria da pena requer reforma, especialmente quanto à pena-base e à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, do regime prisional e da substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e Laudo Químico Definitivo, que atestam a apreensão de cocaína e maconha, além da prova oral.

A autoria resta demonstrada, pois o depoimento das testemunhas Policiais Militares Flávio Vinhas Calegário e Lucas Pereira Lopes, coerentes e firmes em Juízo, apontam o acusado como o indivíduo que promovia o tráfico, entregando objetos a motoristas e transeuntes em local conhecido pela venda de drogas, dirigindo-se a uma residência próxima e, no momento da intervenção policial, repassando uma sacola com 15 (quinze) papelotes de cocaína a um adolescente, ordenando que escondesse a “carga” no mato.

O valor probante do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em Juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos, reveste-se de inquestionável eficácia probatória (precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça).

Inviável a desclassificação do crime de tráfico para uso próprio, pois a apreensão de 17 (dezessete) porções de cocaína (15 papelotes com o menor e 2 pinos na residência) e 1 (uma) porção de maconha, a diversidade de substâncias, e o local de difícil acesso onde a droga seria escondida (terreno baldio, com comando para "entocar no mato"), aliada à conduta de entrega de entorpecentes, demonstram a destinação mercantil, sendo irrelevante a condição de usuário para afastar a figura do traficante (orientação do Superior Tribunal de Justiça).

Mantenha-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, pois o contexto fático demonstra que o apelante, de forma livre e consciente, utilizou o adolescente A.P.C.T. (com 14 anos na data do fato, atestada por documento nos autos) para auxiliar na atividade criminosa, ao lhe entregar a sacola contendo 15 papelotes de cocaína e ordenar que este a escondesse.

Não há que se falar em reforma da dosimetria da pena, visto que a pena-base fora fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) já fora aplicada pelo juízo
a quo
em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), em razão da primariedade, bons antecedentes, não dedicação habitual a atividades criminosas e ausência de associação.

Prejudicada a pretensão de fixação do regime aberto e substituição da pena, pois o magistrado já fixou o regime aberto e promoveu a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, em razão do
quantum
da pena definitiva (1 ano, 11 meses e 10 dias) e da primariedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor probante do depoimento testemunhal de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

A coexistência da condição de usuário e traficante não impede a condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, quando as provas dos autos demonstram a destinação mercantil da droga.

A utilização de adolescente na empreitada criminosa, comprovada pela prova dos autos e pela documentação que atesta a menoridade, configura a causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna. art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, e art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada: STF - HC nº 73.518-5/SP. AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021. REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014. AgRg no HC n. 951.194/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000862-02.2024.8.08.0011

APELANTE: GABRIEL MOLLINO DE BRITO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO NILO MARTINS GOMES - ES19957

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GABRIEL MOLLINO DE BRITO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 16766165), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime, inicialmente, aberto, além do pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa.

Emerge da Denúncia (ID 16766135) que, no dia 28 de novembro de 2024, por volta das 22h59min, na Rua Ilha Cogo Fonseca, Bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Policiais militares, após receberem informações sobre a promoção do tráfico na região, realizaram campana em um terreno baldio adjacente a uma escadaria, ponto já conhecido de venda de drogas.

Durante a observação, constataram a chegada de inúmeros veículos e transeuntes, os quais se dirigiam a um grupo de indivíduos e entregavam dinheiro a um deles. Foi notado que um dos suspeitos, o denunciado
GABRIEL MOLLINO DE BRITO
, subia repetidamente a escadaria, entrava em um imóvel e retornava com objetos para entregar às pessoas que chegavam. Os agentes conseguiram ouvir trechos de diálogos sobre a venda de entorpecentes.

A dinâmica criminosa culminou quando duas pessoas de motocicleta alertaram o grupo sobre a presença de viaturas no bairro. Nesse momento, GABRIEL retornou ao imóvel, pegou um invólucro de cor branca e o repassou ao adolescente
A.P.C.T.
, ordenando: “entoca a carga no mato, mas coloca onde não vai molhar”. O adolescente correu e foi abordado, sendo apreendidos 15 (quinze) papelotes de cocaína em uma sacola que trazia consigo. Ao ser abordado, GABRIEL negou que o invólucro fosse droga e alegou que subia a escadaria para buscar seu celular em sua residência.

Contudo, ao lado da porta de entrada do imóvel foi encontrado 01 (um) pino de cocaína, e no interior da residência, 01 (um) pino de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha, materiais que foram apreendidos pelos militares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do apelante, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e do Laudo Químico Definitivo, que atestam a apreensão de cocaína e maconha, além da prova oral.

No tocante à
autoria
, em sede judicial, o acusado negou envolvimento com o tráfico, alegando que era usuário.

Por outro lado, sabatinadas em Juízo (depoimento transcrito na sentença), as testemunhas Policiais Militares Flávio Vinhas Calegário e Lucas Pereira Lopes declaram que faziam patrulhamento no Bairro Bela Vista, já conhecido pelo tráfico de drogas, quando, munidos de informações relativas ao tráfico, visualizaram um grupo de indivíduos e um deles, identificado como o acusado, entregava algo a motoristas em veículos e transeuntes que passavam pelo local e, ainda, dirigia-se com frequência a uma residência próxima a uma escadaria. A certa altura entregou uma sacola a um adolescente, identificado como André Phelipe Corrêa Teixeira, e solicitou que “entocasse no mato”. Nesse momento, os policiais intervieram e apreenderam a sacola. No interior dela, identificaram 15 (quinze) pinos de cocaína. Na porta da residência, a qual o acusado se dirigia, havia uma bucha de maconha e um pino de cocaína.

Diante disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

À luz de tal quadrante, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Frise-se, outrossim, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Pois bem. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que:

“
A desclassificação do crime de tráfico para uso próprio é inviável quando a quantidade de droga e os depoimentos indicam destinação mercantil. (AgRg no HC n. 951.194/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Nada obstante o denunciado alegue consumo pessoal, a análise do contexto fático-probatório demonstra que a apreensão de 17 (dezessete) porções de cocaína (15 papelotes com o menor e 2 pinos na residência) e 1 (uma) porção de maconha, inclusive em local de difícil acesso (terreno baldio, com comando para "entocar no mato"), aliada à diversidade de substâncias, reforça a conclusão de que o apelante não era mero usuário, mas sim estava inserido na cadeia de distribuição, utilizando-se da posse e do fornecimento como núcleos do tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

À vista de tais considerações, a pretensão desclassificatória mostra-se insubsistente.

Ultrapassado tal ponto, a insurgência quanto ao reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, que trata do envolvimento de adolescente, também não prospera.

Nesse ponto, a defesa alega a ausência de prova idônea da condição de menor e do vínculo criminoso. Contudo, o contexto fático demonstra que o apelante, de forma livre e consciente, utilizou o adolescente
A.P.C.T.
para auxiliar na atividade criminosa, ao entregar a sacola contendo 15 papelotes de cocaína e ordenar que este a escondesse.

A menoridade do indivíduo (André Philipe Corrêa Teixeira, nascido em 20/03/2010 – ID 16766151, p. 32), atestada pelos documentos dos autos (com 14 anos na data do fato, 28/11/2024), e sua efetiva participação na empreitada criminosa, visualizada diretamente pelos policiais, configuram cristalinamente o requisito objetivo da majorante.

Superada tal aresta, a Defesa requer a reforma da dosimetria, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, não há que se falar em
bis in idem
, visto que a pena-base fora fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, sem valoração negativa das circunstâncias judiciais. A alegada valoração negativa da culpabilidade pela quantidade e natureza da droga não levou a um aumento da pena-base, mas apenas a uma menção que, no caso, se revela inócua, sem prejuízo à Defesa.

Outrossim, a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) já fora aplicada pelo juízo
a quo
em seu
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, devido à primariedade, bons antecedentes e à não dedicação habitual a atividades criminosas e ausência de associação, restando prejudicada a pretensão recursal neste ponto.

No tocante à fixação do regime e à substituição da pena, verifica-se que o magistrado já fixou o
regime
a
berto
e, em razão do
quantum
de pena definitivo (1 ano, 11 meses e 10 dias) e da primariedade, promoveu a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
, conforme pleiteado de forma subsidiária pela Defesa, com a remessa dos autos ao juízo da execução penal para as providências de praxe, restando, também nesse aspecto, prejudicado o recurso.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LH
E PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)